Tribunal: TJDFT
Processo: 0725000-88.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Ementa. Direito penal. Apelação criminal. Restituição de bens apreendidos. Sentença absolutória. Não comprovação da origem lícita de bens. Recurso provido parcialmente.

I. Caso em exame
1. Apelação criminal contra ato judicial que indeferiu a restituição de bens e dinheiro. A decisão manteve a constrição, porque não comprovada a propriedade e licitude dos bens. A defesa pede a restituição dos bens apreendidos.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se, com a sentença absolutória, os bens deverão ser restituídos imediatamente.

III. Razões de decidir.
3. Permanecendo elevada suspeita quanto a origem ilícita, mantem-se o bloqueio de dinheiro, ainda que decorrente de sentença absolutória, segundo a jurisprudência dominante. Por outro lado, não havendo indícios da procedência irregular dos aparelhos telefônicos móveis, inclusive mediante consulta ao sítio eletrônico da ANATEL, cabível a restituição.

IV. Dispositivo
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.